Tribunal: STF
Processo: ARE 1556370
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPASSE DE VALORES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU O DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS INDIVIDUALIZADAS E NÃO PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PAGAMENTO DO ABONO ANUAL DO FUNDEF RELATIVO AOS ANOS DE 1998 A 2004. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. FORMAL INCONFORMISMO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONGRUIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRAZO SUSPENSO EM VIRTUDE DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. REUNIÃO ENTRE O SINDICATO E O PREFEITO. ATO INCOMPATÍVEL COM A INÉRCIA ENSEJADORA DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DOS VALORES REMANESCENTES DO FUNDEF. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 623).



    Os embargos de declaração opostos pelo Município agravante foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 3. CONTRADIÇÕES: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA, AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA PAGAMENTO DOS VALORES REMANESCENTES DO FUNDEF E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INOCORRÊNCIAS. MERO INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA. VÍCIO AFERIDO. ALTERAÇÃO DEVIDA CONFORME RE Nº 870.947/SE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO” (fl. 1, e-doc. 725).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravado contra essa decisão foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5. CONTRADIÇÃO. AVERIGUADA. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONSOANTE ART. 85, § 3º, III DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 1, e-doc. 742).



    O agravado opôs novamente embargos de declaração, rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 4. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DIFERENÇAS NÃO REPASSADAS DO FUNDEF. ENCARGOS LEGAIS. ACLARATÓRIOS. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. ORIENTAÇÃO EM RECURSO REPETITIVO QUE DEVE SER SEGUIDA ENQUANTO NÃO SE DEU O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DO PROCESSO. OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TESTIGOS QUE FORAM SUFICIENTES, INCLUSIVE AQUELES COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E UTILIZADOS COMO PROVA EMPRESTADA. INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 748).



    O Município agravante opôs, mais uma vez, embargos de declaração, acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5. CONTRADIÇÃO. AVERIGUADA. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONSOANTE ART. 85, §3º, III DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 1, e-doc. 780).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Pretende “seja conhecida e declarada a incompetência do Juízo Cível de Fazenda Rio Grande e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ante o pretenso interesse da União, com a remessa dos autos ao Juízo Federal da Subseção de Curitiba/PR, com fulcro no artigo 109, I da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 90).



    Argumenta que, “sabendo que a Administração Pública está subordinada ao princípio da legalidade e só pode agir em obediência à lei e que no caso dos autos inexiste lei que determine o rateio de diferenças remanescentes por não ter sido gasto 60% dos recursos advindos do FUNDEF, não há o direito ao recebimento dos valores” (fl. 12, e-doc. 797).



    Sustenta que “o recebimento além dos vencimentos fixados com a Municipalidade por lei, implica em enriquecimento ilícito uma vez que tais valores deveriam ter sido utilizados na contratação de mais profissionais e não no aumento de salário” (fl. 13, e-doc. 797).



    Evidencia “inexist[ir] lei federal, estadual ou municipal que garanta aos representados do ente sindical o direito ao recebimento do abono anual pretendido – para além da destinação de 60% dos recursos oriundos do FUNDEF” (fl. 13, e-doc. 797).



    Pede “o recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, posto que tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, com o provimento da preliminar de incompetência, sendo o feito remetido à Justiça Federal, com a inclusão da União na demanda. Caso não seja esse o entendimento, requer que ao final seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão de segundo grau, afastando a decisão que compele o Município de Mandirituba a pagar o rateio das verbas do FUNDEF sem a existência de lei autorizadora” (fl. 14, e-doc. 797).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 823).



    No agravo, reitera o agravante que, “tendo em vista que a decisão do E. Tribunal obriga o Município a realizar pagamento que não está previsto em lei, se o Município cumprir com o determinado estará violando um dos princípios impostos pela Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 848).



    Assevera que “não há discussão quanto ao fato de que não houve o gasto do percentual legal estabelecido, a controvérsia é tão somente quanto a possibilidade de rateio se não há disposição legal para isso, contrariando o princípio da legalidade que rege toda a Administração Pública, sendo princípio basilar” (fl. 6, e-doc. 848).



    Pede “o conhecimento do presente Agravo, a fim de que seja reformada a sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos do Município Agravante” (fl. 7, e-doc. 848).



    4. Em 1º.7.2025, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS REMANESCENTES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO REPASSE DE VALORES DEVIDOS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 109, I, DA  
CF/88. INADMISSIBILIDADE DO RE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282, 356 E 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 879).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar o presente caso, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Logo, tendo em vista a inocorrência da prescrição, impõe-se declarar o direito do apelante em exigir da municipalidade o recebimento das parcelas individualizadas do FUNDEF não repassado corretamente aos professores, conforme o laudo pericial homologado de mov. 19 e 31.



    Em contrapartida, no que tange ao pleito de condenação do município ao pagamento integral dos valores (sobras dos 60% dos recursos oriundos do FUNDEF), inexiste lei que garanta aos representados do ente sindical o direito ao recebimento do abono anual pretendido; somente se dá provimento, frise-se, aquilo que cada professor deixou de receber.



    Conforme o Manual de Orientação do FUNDEF elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, existem diretrizes e critérios para o repasse. Para tanto, vide o laudo pericial de mov. 19.1.



    A ausência de previsão legal afasta qualquer possibilidade de seu pagamento integral do abono anual do FUNDEF aos membros da carreira municipal de magistério, sob pena de violação ao princípio da legalidade e, sobretudo, da isonomia em relação aos demais administrados” (fls. 12-13, e-doc. 623).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Associação. Complementação de verbas do FUNDEF. Legitimidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.633-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. FUNDEF e FUNDEB. Metodologia de cálculo no emprego das verbas provenientes dos aludidos fundos e destinadas ao financiamento da educação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.294.076-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.431.120-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    8. Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “12. Ademais, não obstante a discussão de mérito submetida às instâncias ordinárias refira-se à alegada ausência de lei que regulamente o rateio de valores remanescentes do FUNDEF, fica evidente que o julgamento da apelação não abordou a discussão sob ótica constitucional, sendo certo que ‘(…) é requisito específico de admissibilidade do apelo extremo o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso’ (...).



    13. Por fim, observa-se que a Corte Estadual, ao analisar o mérito da apelação interposta pelo Município, concluiu que os valores devidos, no caso, eram as ‘parcelas individualizadas do FUNDEF não repassado corretamente aos professores’, e não o valor remanescente do referido Fundo. Eis os fundamentos adotados pelo TJ/PR, respectivamente, no julgamento da apelação e dos subsequentes embargos declaratórios: (...)



    14. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, não há dúvida de que seria necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via extraordinária (Súmula 279/STF)” (fls. 5-7, e-doc. 879).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora